Tribunal: TJPA
Processo: 0803606-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803606-07.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RAIFRAN PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803606-07.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO
(DEFENSOR PÚBLICO)
.

PACIENTE: RAIFRAN PEREIRA DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 121 DO CPB.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OCORRIDO NO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 226, INCISOS I, II E IV DO CPB. DESCABIMENTO. IRREGULARIDADE SUPERADA COM O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL
.
IMPERTINÊNCIA
. CUSTÓDIA DECRETADA E MANTIDA EM RAZÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PELO

MODUS OPERANDI
PERPETRADO O QUE JUSTIFICA SUA NECESSIDADE, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME
. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PELAS
MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Eventual nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial, diante da inobservância do rito do artigo 229 do CPP, fica superada com o oferecimento da denúncia;

2. Alegações de ausência de justa causa para a medida extrema e de fundamentação idônea do decreto prisional são descabidas, pois a prisão preventiva foi decretada e mantida com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do paciente implicará risco à ordem pública,
à
conveniência da instrução criminal
e à aplicação da lei penal,
haja vista sua periculosidade concreta, revelada no
modus operandi
empregado no cometimento da infração penal em tela, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 20 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RAIFRAN PEREIRA DA SILVA, acusado da prática do crime do artigo 121 do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 05/10/2020, tendo sua custódia convertida em preventiva, sendo a denúncia oferecida no dia 27/10/2020, e recebida em 12/11/2020. Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal, alegando, em suma: a) a existência de vício no auto de reconhecimento fotográfico, uma vez que não fora observado o disposto no artigo 226, incisos I, II e IV do CPP; b) ausência de justa causa para a medida extrema e de fundamentação idônea do decreto prisional; c) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão liminar da Ordem para que seja declarada a ilicitude do procedimento de reconhecimento do paciente, realizado pela autoridade policial, a fim de que esses documentos possam ser desentranhados dos autos, bem como para que seja concedida a liberdade do paciente e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

A medida liminar foi indeferida (Id. Doc. nº 5001024 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 5027827 - páginas 1 a 4). O
Ministério Público
opinou pela denegação da Ordem (Id. Doc. nº 5067791 - páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia 30/09/2020, por volta das 18H00, na Vila Espírito Santo, bairro São Félix, cidade de Marabá, ocasião em que o coacto, agindo com manifesto intento homicida, desferiu golpes de facão contra Francisco Silva dos Santos, pelas costas, bem como o decapitou.

Consta nos autos que na data supramencionada, Francisco Silva dos Santos (vítima) estava com Darle, Josimar e João Batista da Silva, conhecido como “Capivara”, na residência deste último, enquanto “Capivara” e Josimar estavam preparando o jantar, o paciente chegou ao local e disse para Josimar:
“VOCÊ EU JÁ CONHEÇO, FOI VOCÊ QUE CAIU MAIS A CLAUDINHA NO MEIO DA ESTRADA NÉ? EU LHE CONHEÇO, EU NÃO QUERO NADA COM VOCÊ”
(textual), referindo-se a uma queda de motocicleta, cuja informação acredita que tenha sido passada ao acusado por meio de Darle.

Em seguida o coacto perguntou para “Capivara” quem era o proprietário da residência, tendo ele respondido:
“É EU QUE MORO AQUI”
(textual), ao que o acusado falou
“VOCÊ FICA QUIETO AÍ QUE EU NÃO TENHO NADA A VER COM VOCÊS”
(textual). Ao perceber o movimento, Francisco se levantou da rede onde estava deitado e caminhou em direção ao coacto, que o cumprimentou com um aperto de mão. Nesse momento, de maneira repentina, o denunciado desferiu um golpe de punhal nas costas da vítima com a mão livre, momento em que Francisco gritou:
“EI, ME FURARAM”
(textual).

Em sede policial, o paciente confessou a prática delitiva, afirmando que estava ingerindo bebida alcoólica com a vítima, e após uma discussão, o esfaqueou na presença de Darle e de outros 02 (dois) homens, porém informou que não recorda de ter cortado a cabeça do ofendido. Por outro lado, afirmou que a cabeça estava dentro de sua mochila, mas não se recorda onde a deixou.

DA ILICITUDE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO PACIENTE, REALIZADO PELA AUTORIDADE POLICIAL, A FIM DE QUE ESSES DOCUMENTOS POSSAM SER DESENTRANHADOS DOS AUTOS

Eventual nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial, diante da inobservância do rito do artigo 226 do CPP, fica superada com o oferecimento da denúncia
.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO
DECISUM

V
erifica-se que o decreto prisional
foi motivado
na necessidade de garantir a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal
e a aplicação da lei penal
, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva se encontram devidamente fundamentadas.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta, qual seja homicídio qualificado. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

O decisum
foi lavrado nos seguintes termos:

"[...]Em face do disposto no artigo 310 do CPP, não sendo o presente caso o de relaxar a prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (inciso II), posto que há nos autos prova da existência do crime, indícios de autoria, bem como por conveniência da instrução criminal e assegurar o cumprimento da lei penal, já que a instrução ainda não se iniciou, não havendo nos autos nenhuma comprovação de endereço do acusado no distrito da culpa, nem tampouco, comprovação de que tenha atividade lícita. Ademais, comprovou-se que o flagranteado utilizando arma branca ceifou a vida da vítima. Ordem Pública comprometida, havendo necessidade de ser preservada.[...]

[...]Verifico que, diante da necessidade da prisão para garantia da ordem pública, neste
momento, afiguram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Donde a conclusão de que, uma vez manifestamente presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis), o autuado deve continuar mantido, cautelarmente, no cárcere em que se encontra.

Ante o exposto, Homologo o Flagrante e, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor do autuado RAIFRAN PEREIRA DA SILVA, nos termos do art. 310, inciso II, art. 311, art. 312 e art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal c/c art. 121 do Código Penal.[...]

Assim foi mantida prisão preventiva, justificando a manutenção da custódia cautelar:

[...]Em sede policial, Rayfran Pereira da Silva confessou parcialmente a prática delitiva, afirmando que estava ingerindo bebida alcoólica com Francisco, e após uma discussão, o esfaqueou na presença de Darle e de outros dois homens, porém informou que não recorda de ter cortado a cabeça da vítima. Por outro lado, afirmou que a cabeça estava dentro de sua mochila, mas não se recorda onde a deixou.

Assim, considerando a suposta periculosidade apresentada pelo acusado, que confessou parcialmente a prática delitiva de ter esfaqueado a vítima na presença de outras pessoas, e pelo fato de, após a ocorrência delitiva, o acusado ter fugido do local, numa tentativa de se furtar de uma eventual responsabilização penal, verifico que persiste a necessidade de sua segregação cautelar.

Ademais, outras medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, principalmente por causa da conduta narrada na denúncia que se torna desproporcional com o estado de liberdade restrita.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de RAIFRAN PEREIRA DA SILVA pela revogação de sua prisão preventiva ou sua substituição por outras medidas cautelares.[...]

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 20 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/05/2021